Tribunal: TJBA
Processo: 8051714-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051714-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADO:RAIMUNDA CELESTE SA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO. REAJUSTE ANUAL EM 49,8%. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DA MENSALIDADE EVIDENCIADA.
SUSPENSÃO DO REAJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA REVERSO PARA CONSUMIDOR. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 300, CPC. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão de reajuste anual de 49,8% aplicado em plano de saúde coletivo e
estabelecendo o valor da mensalidade em conformidade com os índices estabelecidos pela ANS
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição acerca: (i) da autonomia das operadoras de planos de saúde para estabelecer reajustes anuais em contratos coletivos; (ii) a inaplicabilidade dos índices da ANS aos contratos coletivos; (iii) a adequada ponderação do periculum in mora reverso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não constituindo meio hábil à reapreciação da matéria decidida.

4. A contradição sanável pelos embargos declaratórios é a interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte ou outras decisões judiciais.

5. O acórdão embargado analisou e decidiu expressamente todas as questões postas ao exame, enfrentando a questão dos reajustes anuais dos planos coletivos à luz da jurisprudência aplicável, da Constituição Federal, do Código Civil e dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

6. A pretensão de reexame dos fundamentos que levaram à suspensão do reajuste, incluindo a análise do perigo da demora, configura tentativa de rediscutir a matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios.

7. O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no
agravo de instrumento nº
8051714-08.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como embargada,
RAIMUNDA CELESTE SA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.